Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-60.2024.8.11.0091
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001049-60.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SANTOS DE LIMA - CPF: 077.325.758-65 (APELANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, condenando o requerido à reparação por danos materiais e morais coletivos, além de impor obrigações de fazer e de não fazer, sem oportunizar a produção das provas pericial e testemunhal requeridas oportunamente.

A decisão de primeiro grau foi proferida em julgamento antecipado da lide, rejeitando preliminares suscitadas na contestação e indeferindo a instrução probatória apenas na sentença. O apelante sustenta a necessidade de produção de provas técnicas para a correta mensuração do dano ambiental e a análise do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prolação de sentença sem a produção das provas pericial e testemunhal requeridas caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) saber se a ausência de saneamento e de fixação dos pontos controvertidos compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem que houvesse decisão de saneamento e sem motivação suficiente para o indeferimento das provas requeridas, configura cerceamento de defesa, especialmente em ações que demandam apuração técnica de danos ambientais.

A inversão do ônus da prova determinada pelo juízo, sem possibilitar à parte requerida a produção das provas que lhe competem, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de instrução probatória em casos com controvérsias fáticas relevantes enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível provida. Sentença anulada para reabertura da fase probatória.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem fundamentação concreta para o indeferimento de provas pericial e testemunhal requeridas pela parte. 2. A ausência de saneamento e de fixação dos pontos controvertidos compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo nula a sentença que não observa essas garantias.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000743-14.2022.8.11.0107, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025; TJMT, Apelação Cível no 0000939-91.2013.8.11.0082, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001187-68.2022.8.11.0100, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO ANTÔNIO SANTOS DE LIMA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001049-60.2024.8.11.0091, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de valor de R$169.791,50 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E SETESSENTOS NOVENTO UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), a título de reparação ao dano ambiental material e a título de ressarcimento pelos danos morais coletivos, a importância de R$ 84.895,75 (OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Ratificando ainda a liminar anteriormente deferida, bem como para:

a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 90 dias.

c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 90 dias.”

O Apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e prova testemunhal, oportunamente requeridas; de nulidade por inversão indevida do ônus da prova e por negativa de prestação jurisdicional, diante da omissão quanto à análise do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

No mérito, sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumulação simultânea das obrigações de recuperar a área e de indenizar; inexistência de prova técnica suficiente para fundamentar a condenação;

inaplicabilidade de danos morais coletivos; necessidade de revisão dos valores arbitrados; viabilidade do uso alternativo do solo conforme a legislação ambiental.

Requer o reconhecimento de nulidade da sentença; a reforma da sentença; subsidiariamente, a revisão das obrigações impostas e dos valores das condenações.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id 301190901)

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de que se configurou o cerceamento de defesa, devendo ser acolhida e preliminar, dando-se parcial provimento ao apelo. (Id 304225884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Inicialmente, constata-se que há pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ainda perante o juízo de primeiro grau, com a apresentação de contestação, pendente de análise.

Neste recurso, houve a reiteração do pedido de concessão da Justiça Gratuita.

Observa-se que ao apresentar a contestação, com pedido de justiça gratuita, o apelante apresentou extratos bancários e declaração de isenção de Imposto de Renda, havendo documentação comprobatória da hipossuficiência financeira.

Por tal razão, defiro os benefícios da justiça gratuita.

I – CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença de parcial procedência dos pedidos nesta Ação Civil Pública Ambiental.

O Apelante alega que ocorreu o cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu a produção de provas (pericial e testemunhal), todavia, foi proferida sentença em julgamento antecipado, sem oportunizar a produção de provas.

Verifica-se que o Apelante, quando ofereceu contestação, expressamente requereu a produção de prova pericial e testemunhal.

Após a impugnação à contestação, as partes foram intimadas para especificação de provas, oportunidade em que o apelante, novamente, pleiteou a produção de prova pericial e testemunhal, ressaltando a importância da sua produção e, inclusive, grifou na cor vermelha a expressa discordância em eventual julgamento antecipado da lide. (Id 301190890).

No caso, atribui-se ao apelante a prática da infração de desmatar, sem autorização do órgão ambiental, uma área de 169,7915 hectares de floresta nativa, a qual é objeto de especial preservação, na denominada ‘Fazenda Boa Esperança’, situada no Município de Nova Bandeirantes/MT, nos meses de agosto e setembro de 2022.

O juízo de primeiro grau, ao deferir a antecipação da tutela pleiteada pelo Ministério Público, determinou a inversão do ônus da prova.

Na contestação, o apelante alegou que em 2/8/2023 efetuou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel rural, n. MT241206/2023, apresentando o Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA), que se encontra em análise pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), aguardando a aprovação para a implementação das medidas de recuperação ambiental propostas e que está promovendo a compensação ambiental devida, por meio da recuperação das áreas degradadas e da preservação de áreas de reserva legal, com o plantio de mudas de espécies nativas e exóticas em uma área total de 169,7515 hectares.

Sustentou ainda que está propiciando a regeneração natural da vegetação nativa e realizando a manutenção da área em recuperação.

Requereu a produção de prova pericial “
com o intuito de mensurar de forma precisa a extensão do alegado dano ambiental, a fim de que se possa avaliar adequadamente os impactos causados e, consequentemente, fundamentar as medidas reparatórias necessárias. Tal prova é imprescindível para a elucidação dos fatos e para a correta apreciação do pedido, garantindo que a decisão judicial seja embasada em dados técnicos e científicos que reflitam a realidade da situação ambiental em questão.”

Destaca-se que com a contestação o apelante juntou a integralidade do processo administrativo junto à SEMA/MT, relativo à infração, objeto da ação, no qual constam as matrículas do imóvel, a abertura de nova matrícula em razão do georreferenciamento, o registro de compra e venda da área, pelo apelante, em 11/5/2023, o CAR da propriedade, protocolizado em 2/8/2023, com adesão ao programa de recuperação, e cópia do plano de recuperação da área degradada.

Todavia, foi prolatada a sentença, em julgamento antecipado, na qual o juízo indeferiu as provas requeridas, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação e, no mérito, acolheu os pedidos da inicial.

Vê-se, pois, que houve a inversão do ônus da prova, contudo, impediu-se que a parte requerida, mesmo diante da inversão do ônus da prova, pudesse produzir provas.

É certo que o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, decisão surpresa, nem implica automaticamente em cerceamento de defesa, por se tratar de previsão expressa no CPC como desdobramento natural do processo.

Contudo, no caso em tela, houve reiteradas manifestações da parte pleiteando a produção de provas e o juízo havia determinado a inversão do ônus da prova.

Além disso, a parte requerida havia suscitado preliminares na contestação.

Contudo, o juízo de primeiro grau não promoveu ao saneamento do feito, não fixou os pontos controvertidos, rejeitando as preliminares e indeferindo as provas pleiteadas somente na sentença, prolatada em julgamento antecipado.

O apelante foi condenado em obrigações de fazer, de não fazer, a indenizar dano material e dano moral coletivo em valores expressivos, sem que pudesse produzir a prova pericial a fim de mensurar a extensão do dano.

Havendo necessidade de instrução probatória, o julgamento antecipado caracteriza o cerceamento de defesa.

Assim já decidiu este tribunal:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

4.A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, pois a sentença foi proferida sem o necessário saneamento do feito e sem a produção das provas pericial, testemunhal e documental requeridas para elucidação de controvérsias fáticas relevantes, como a exata delimitação da área desmatada, eventual propriedade de terceiro e a origem do dano ambiental.

(...)

7.Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida, sem justificativa, a produção de provas essenciais à elucidação de controvérsias fáticas relevantes.

(...)”

(N.U 1000743-14.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A sentença foi proferida em julgamento antecipado, sem delimitação formal das controvérsias e sem motivação suficiente para o indeferimento das provas requeridas pela parte autora, especialmente quanto à alegada cessação de atividades e ausência de vínculo com o imóvel.

5. O indeferimento genérico da instrução processual compromete o contraditório e a ampla defesa, notadamente em ações que envolvem responsabilidade administrativa ambiental, cuja apuração demanda verificação concreta de elementos fáticos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida fixação dos pontos controvertidos e abertura de instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito sem delimitar formalmente os pontos controvertidos e sem motivar de forma concreta o indeferimento de provas essenciais. 2. Em ações de natureza ambiental, é indispensável a produção de provas quando a verificação de fatos controvertidos é necessária à definição da responsabilidade administrativa.”

(N.U 0000939-91.2013.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

(...)

Dispositivo e Tese: 5. Preliminar Acolhida. Sentença anulada para reabertura da fase probatória na Primeira Instância. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas indispensáveis à solução do litígio, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I.

(...)

(N.U 1001187-68.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Por tais razões, deve ser acolhida a prejudicial, a fim de oportunizar ao apelante a produção de provas.

Diante disso,
ACOLHO a prejudicial de cerceamento de defesa e DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizado ao apelante a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025